Tribunal: TJDFT
Processo: 0761673-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0761673-69.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORGANIZACAO HOSPITALAR BRASILIA SA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR BRASÍLIA SA contra sentença e decisão integrativa, proferidas pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal oposta pelo ente distrital, em face do pagamento do débito e do cancelamento da(s) CDA(s) objeto da execução fiscal, extinguiu o processo de execução, com fulcro nos arts. 924, inc. II, do CPC, e 26 da LEF. Sem custas e sem honorários. Por meio da petição de ID no 53560274, a parte apelante pede a desistência do recurso de apelação, nos termos do art. 998, caput, do CPC, tendo em vista a perda do objeto recursal, que impede o seu prosseguimento. Desse modo, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso postulado pela parte apelante para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 998 do CPC. Retire-se o feito da pauta de julgamento designada. Após, baixem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador